Tribunal: TJMT
Processo: 1017780-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVANTE(S)
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S)
LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida na Tutela Provisória de Urgência Antecipada requerida em Caráter Antecedente no 1054695-77.2020.8.11.0041 ajuizada pelo LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS LTDA, que majorou a multa fixada anteriormente para R$ 70.000,00, por dia de descumprimento injustificado, fixando o patamar da penalidade em R$ 560.000,00, uma vez que a ora agravante estaria descumprindo a decisão liminar deferida anteriormente no ID 44711252 – autos de origem, a qual determinou a abstenção pela requerida de descredenciamento (ou credenciamento formal) de oito postos de coleta da empresa agravada, dentre esses as duas unidades localizadas no Município de Várzea Grande-MT.
Alega a agravante que agravado assegurou, via antecipação de tutela (liminar concedida no ID 70311482 - Agravo de Instrumento no 1026194-42.2020.8.11.0000), o direito de não ver ser descredenciados os 08 (oito) postos de atendimentos e que a agravante se abstivesse de recolher ou inativar qualquer leitor biométrico, dificultar e/ou criar qualquer entrave para o atendimento dos consumidores de planos de saúde Unimed.
Sustenta que após a concessão da decisão e apresentação do pedido principal, a parte agravada procedeu à alteração da causa de pedir, formulando pedido absolutamente diverso, consistente em obrigação de fazer (proceder ao credenciamento das unidades laboratoriais).
Aduz que não há que se falar em descredenciamento dos postos de atendimentos em virtude de que estes nunca foram amparados mediante instrumento contratual.
Aduz que além de afrontar as disposições dos instrumentos contratuais, a prestação de serviços em unidades sem expressa previsão contratual viola as disposições regulamentares da Agência Nacional de Saúde (Resolução Normativas no 363/ANS, de 11/12/2014).
Sustenta que o sítio eletrônico da Agência Nacional de Saúde alerta que “é obrigatório formalizar, em contratos escritos entre operadoras e prestadores de serviços, as obrigações e responsabilidades entre essas empresas”, bem como que “caso não exista contrato escrito entre as operadoras e a rede credenciada (hospitais, clínicas, profissionais de saúde autônomos, serviços de diagnóstico por imagem e laboratórios), a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) poderá aplicar as penalidades previstas na Resolução Normativa RN no 124/2006”, motivo pelo qual a decisão singular não deve ser mantida.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15.
Isto porque, a cominação de multa por descumprimento de obrigação de fazer encontra-se prevista no artigo 537 do CPC/15, não havendo qualquer equívoco na sua cominação e, no caso, a multa já havia sido fixada no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida, sob pena de majoração (ID 44727816 – autos de origem).
Logo, não se verifica, a priori, qualquer falta de razoabilidade no valor das astreintes fixado em R$ 70.000,00, por dia, limitado a R$ 560.000,00.
De igual sorte, é conveniente no caso aguardar o julgamento pela Colenda Câmara, pois as razões que embasam a pretensão da agravante confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, do próprio processo principal, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Após, encaminhe-se ao CEJUSC deste Tribunal de Justiça para uma tentativa de conciliação entre as partes.
Cuiabá, 08 de outubro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora